Tribunal: TJDFT
Processo: 0715827-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E ESTUPRO. PACIENTE REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).
2. Tratando-se de crimes de lesão corporal, ameaça e estupro, no contexto de violência doméstica, cujas penas máximas somadas ultrapassam 4 (quatro) anos, preenchido se encontra o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Sendo o paciente reincidente, também se constata a presença do requisito do inciso II do referido dispositivo legal.
3. Há indícios de autoria e materialidade, e a medida revela-se necessária para a garantia da ordem pública, devido a gravidade concreta das condutas e da periculosidade do paciente, pois, em tese, restringiu a liberdade da vítima e, com extrema violência, a agrediu com socos nas costas e rosto, tentou fazê-la aspirar cocaína, colocando o seu rosto na droga, e ainda teria praticado ato libidinoso agressivo ao colocar uma garrafa pet em sua vagina. No mais, há notícias de que as agressões somente cessaram quando a polícia, acionada pelos filhos da vítima, chegou ao local e conseguiu interromper a empreitada criminosa, a revelar a insuficiência de outras medidas menos gravosas.
4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
5. Ordem denegada.